Tribunal: TJSP
Processo: 1005475-85.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos de terceiro - alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005475-85.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante EDINETE
FREIRES DA SILVA, são embargados LAERCIO PEREIRA DA SILVA, DANIELA
BONFÁ e TECMAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
2
VOTO No: 16780
COMARCA: Cotia - 3a Vara Cível
EMBGTE.: Edinete Freires da Silva
EMBGDO.: Laércio Pereira da Silva e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
embargos de terceiro - alegação de
vícios
inocorrência
acórdão embargado que fez menção expressa
aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca a
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a embargante afirma que foi prejudicada pela
decisão, que afronta o direito à moradia, a função social, a dignidade da pessoa.
Afirma que não houve menção à dação em pagamento do imóvel
em relação à seu crédito trabalhista, sendo esta uma verba prioritária.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
Com efeito, a matrícula do bem objeto da penhora está a fls. 10/12,
constando o registro da escritura de dação em pagamento em favor da
embargante.
Esse registro foi feito em 16/10/2017 e a escritura foi lavrada em
06/10/2017.
Pelos documentos que a própria embargante juntou a fls. 15/16, consta
que a certidão da matrícula atualizada foi apresentada pelos exequentes
nos autos da execução em 11/08/2017, sendo que o pedido já havia sido
feito em 08/06/2017 (fls. 124/125).
O que a embargante não juntou foi a matrícula antes do registro que ela
afirma ser legítimo.
Mas isso os embargados credores juntaram a fls. 134/135 e, de fato, a
matrícula atualizada e expedida em 11/08/2017 não tinha ainda o registro
da dação em pagamento.
O pedido de penhora e a entrega da certidão, portanto, ocorreram antes
até da lavratura da escritura.
O deferimento da penhora ocorreu em 18/10/2017, dois dias depois da
lavratura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
4
Não havia mesmo como realizar o registro da penhora antes, já que os
atos impugnados ocorreram entre um ato processual e outro, ambos
tendentes à concretização justamente da penhora.
Mas isso não significa que o ato de registro tenha sido regular.
Ao contrário. Tudo indica que houve mesmo fraude da executada e
possível conluio com a embargante.
Antes de tudo isso, esse bem já havia sido indicado pelos exequentes à
penhora e foi determinada a avaliação de preço por perito, o que foi feito,
tendo o laudo sido entregue em 15/05/2019.
O preço da avaliação foi R$ 553.000,00 (fls. 79/123).
De fato, nada justifica que uma empresa em flagrantes dificuldades
financeiras realiza a dação em pagamento de um bem imóvel avaliado em
R$ 553.000,00 por R$ 190.000,00, como constou na escritura.
Trata-se de quase um terço do valor real do bem.
Outro ponto de interesse levantado pelos embargados diz respeito à
réplica apresentada pela embargante, especialmente aos documentos
juntados.
A fls. 157/159 consta a cópia da CTPS, na qual se vê o registro da
embargante como funcionária da executada, na função de advogada, com
vencimentos da ordem de R$ 1.500,00.
A rescisão ocorreu em janeiro de 2010.
Já a fls. 153/156 consta um instrumento particular de confissão de dívida
trabalhista, relativo ao período entre janeiro de 2008 e janeiro de 2010,
tendo a executada confessado dever à embargante o montante de R$
220.000,00, mas sem qualquer especificação da origem desse débito,
afirmando genericamente ser relativa à verbas rescisórias, indenizatórias
e honorários.
A convenção entre as partes foi feita para pagamento em 22 parcelas de
R$ 10.000,00 ou, a critério da executada, dação em pagamento fixada em
R$ 190.000,00.
E mais, constou a cláusula de vencimento antecipado, em caso de
inadimplemento de qualquer parcela.
O acordo foi feito em 13/01/2010.
A embargante nada falou sobre o descumprimento do acordo pela
executada e também não justificou o motivo pelo qual aguardou sete anos
para requerer a dação em pagamento, já prevista no instrumento de
confissão.
Observe-se que esse instrumento de confissão de dívida foi firmado em
2010 e a ação de execução está em tramitação desde 2008.
Isso já basta para caracterizar a fraude à execução, nos termos do art. 792
do CPC.
Não bastasse, incidiu a prescrição sobre o crédito trabalhista, já que o
instrumento foi lavrado em 2010, sendo de dois anos o prazo
prescricional.
Ocorre que, como já dito, apenas após sete anos é que a credora tomou a
iniciativa de requerer a dação em pagamento e ainda o fez pelo mesmo
valor que constou no instrumento.
O que justifica que uma empresa que tem várias ações de execução
movidas contra si faça o pagamento deliberado de uma dívida prescrita?
Absolutamente nada, a não ser o intuito de ofender a moralidade e a
dignidade da justiça, lesar a boa-fé objetiva e evidentemente fraudar os
reais credores.
Tudo demonstra, de fato, que houve fraude, o que não passou
despercebido pela i. magistrada:
'(...)
Como se isso não bastasse, embora não houvesse notícia da execução na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
5
matrícula do bem, não se aplica a presunção de boa-fé prevista na Súmula
375 do STJ, em função das excentricidades da transação.
Vejamos.
Havendo cadastro de advogado nos autos da execução, é certo que a
empresa executada tomou conhecimento da iminência de penhora sobre
o bem descrito na inicial.
Além disso, vê-se do laudo pericial de fls. 83/12 que o imóvel dado em
pagamento no valor de R$ 190.000,00 fora avaliado, em maio/2019, por R$
553.000,00.
Irrisório, portanto, o valor dado pelos envolvidos à época, não sendo
crível que em menos de 2 anos tenha ocorrido tamanha valorização do
bem.
A corroborar a verificação do conluio fraudulento entre as partes, é certo
que o reconhecimento extrajudicial do débito trabalhista ocorreu em 2010,
sendo que, 7 anos depois, a quitação ocorreu pelo mesmo valor, o que
causa estranheza, ainda mais por ser a embargante advogada, sabedora
dos encargos que incidiriam sobre tal débito.
O caso, portanto, é de rejeição dos embargos de terceiro e manutenção da
penhora, para que o bem transferido fraudulentamente responda pela
dívida cobrada na execução.
(...)'
Não se desconhece o teor da Súmula 375 do STJ, sem efeito vinculante,
que diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
Depende da publicidade da penhora OU da prova de má-fé do terceiro
adquirente.
São situações alternativas, não cumulativas.
Nesse caso, a má-fé da embargante está mais do que evidenciada.
Ademais, a embargante, como advogada da executada que foi, sempre
teve pleno conhecimento da situação crítica que envolvia a empresa, não
sendo possível alegar que nada sabia, pois isso até mesmo afrontaria a
ética de sua profissão.
Portanto, fica mantida a sentença.
(...)”
Nenhum ponto da argumentação da embargante foi omitido,
sendo suficiente a fundamentação lançada, até porque foi considero que houve
fraude.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
6
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005475-85.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 16780 - smc
7
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator